Tribunal: TJMT
Processo: 1011325-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011325-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 003.316.531-92 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 156375751) que, após acolher os embargos de declaração opostos (id. 156375759), homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da citação.

Ainda, condenou as reclamadas, de forma solidária, a restituir a quantia de
R$ 4.257,86 (quatro mil e duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ademais, declarou a inexistência do débito de R$ 4.168,15 (quatro mil cento e sessenta e oito reais e quinze centavos), com determinação de exclusão do nome da autora do cadastro restritivo de crédito.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 157166186), a reclamada
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a ofensa ao princípio da dialeticidade, além de impugnar a concessão da justiça gratuita. No mérito,
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela
manutenção da sentença singular
.

Por outro lado, não houve apresentação de contrarrazões pela reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Ainda,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 156375763, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Por fim,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta nos autos, a autora adquiriu, junto à reclamada
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A
, uma passagem aérea referente ao trecho Managuá-NI - Cuiabá-MT, para o dia
12/08/2021
, no valor total de
R$ 8.336,30 (oito mil e trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos),
tendo parcelado em 10 (dez) vezes de
R$ 833,63 (oitocentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos),
junto à reclamada
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

No entanto, a reclamante tomou conhecimento que o voo contratado havia sido cancelado, em razão do COVID-19, tendo entrado em contato com a reclamada, a fim de solicitar o reembolso do valor pago
, porém, não obteve êxito.

Informa que já havia quitado 05 (cinco) parcelas referentes ao pacote de viagem adquirido, totalizando a quantia de
R$ 4.257,86 (quatro mil e duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Ademais, afirma que, passados 06 (seis) meses do infortúnio, a reclamante notificou a
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A (id. 156375574)
, e, ainda, efetuou uma reclamação administrativa junto ao
Procon (id. 156375570),
no dia
21/01/2022
, a fim de obter a devolução dos valores pagos, novamente, sem êxito.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da citação.

Ainda, condenou as reclamadas, de forma solidária, a restituir a quantia de
R$ 4.257,86 (quatro mil e duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ademais, declarou a inexistência do débito de R$ 4.168,15 (quatro mil cento e sessenta e oito reais e quinze centavos), com determinação de exclusão do nome da autora do cadastro restritivo de crédito.

Inconformada com o
decisum
, a recorrente aduz que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
,
decorrente da falha na prestação dos serviços das demandadas, uma vez que não houve a reacomodação da autora em outro voo, nem mesmo a devolução dos valores pagos.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Vale ressaltar que, mesmo após a assinatura do Termo de Cancelamento, o qual previa a restituição dos valores pagos e o encerramento do contrato, o nome da autora foi incluído no órgão restritivo de crédito.

Por outro lado, a decisão singular determinou a incidência de correção monetária, no caso dos danos morais, a partir da citação, e, no caso dos danos materiais,
a partir do arbitramento.
Contudo,
a correção monetária dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento, enquanto à referente aos danos materiais deve ser contada do efetivo prejuízo.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais.

Além disso, friso que a correção monetária dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento, enquanto à referente aos danos materiais, deve ser contada do efetivo prejuízo, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023